Tribunal: STF
Processo: Rcl 74556
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Tim S/A, em 9.12.2024, contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 0077100-22.2005.5.02.0019, pelo qual teriam sido descumpridos a Súmula Vinculante n. 10 e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232: 



    “GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. A documentação dos autos atesta que a TIM PARTICIPAÇÕES S/A adquiriu a empresa INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA do ‘Grupo Docas’ e, em contrapartida, transferiu à JVCO, também integrante do grupo econômico em questão, ações ordinárias e preferenciais representativas, o que revela que a TIM e INTELIG e as empresas integrantes do Grupo Docas passaram a coexistir sob ‘direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego’ (§2º do art. 2º da CLT). Apelo provido, no ponto” (doc. 27).



    Requerido o sobrestamento do processo no Tribunal Superior do Trabalho, a Ministra Maria Helena Mallmann, daquele Tribunal Superior, indeferiu o pedido ao seguinte fundamento “a hipótese não guarda aderência com aquela identificada no Tema n. 1.232 da Tabela de Repercussão Geral, para a qual o Ministro Dias Toffoli determinou suspensão nacional. Conforme consta do quadro fático do presente caso, discute-se possível configuração de grupo econômico pelos requisitos previstos no art. 2º, § 2º, da CLT, não abordando, assim, a matéria a ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, indefiro o requerimento apresentado” (fls. 86-87, doc. 25).



    2. A reclamante relata que “houve decisão nos autos da reclamação trabalhista reconhecendo grupo econômico das devedoras originárias com a Reclamante, determinando o prosseguimento da execução com a inclusão da empresa no polo passivo para pagamento. A empresa foi incluída no polo passivo de processo de execução com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, ao entendimento de que integraria grupo econômico vinculado à devedora principal, sendo, por suposto, corresponsável pelo pagamento de dívida” (fl. 3 , doc. 1).



    Sustenta que, no caso em exame, “discute-se a incompatibilidade de atos exarados nos autos originários com a Súmula Vinculante/STF n. 10, na esteira da decisão pronunciada pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes no processo ARE 1.160.361, com que verificada a ilegalidade do direcionamento de execução em face de pessoas não integradas à respectiva fase de conhecimento” (fls. 2-3, doc. 1).



    Assevera que “a 3ª Turma do TRT da 2ª Região deixou de declarar a inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC, em cujos termos: ‘o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento’. Denota expressamente, que a Turma indicou expressamente inaplicável ao presente caso. Diante de hipótese análoga, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes vislumbrou contrariedade à Súmula Vinculante/STF n. 10 em razão do direcionamento de execução em face de pessoas não integradas à relação processual na fase de cognição, ainda que sua inclusão na lide tenha sido fundamentada na configuração de grupo econômico” (fl. 13, doc. 1).



    Requer “o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão do direcionamento, em face do reclamante, da execução trabalhista nos autos do processo n. 0077100-22.2005.5.02.0019, bem como todos os outros processos movidos em face da Empresa Reclamante (TIM S/A) que tem como tema (Grupo Econômico – Inclusão de Terceiro apenas em fase de execução) até o julgamento da presente reclamação” (fl. 22, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, mediante determinação de exclusão da reclamante do polo passivo do processo n. 0077100-22.2005.5.02.0019; f) Subsidiariamente, seja determinada a instauração, pelo órgão jurisdicional competente, de incidente de declaração da inconstitucionalidade do arts. 133 a 137 e 513, § 5º, do CPC, por se tratar de questão prejudicial à inclusão da reclamante na execução situada no processo originário” (fl. 22, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo de petição interposto pela reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal e o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    5. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A., com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc. 83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    6. Consta da decisão reclamada que o ingresso da reclamante no polo passivo do processo de origem ocorreu em momento posterior ao trânsito em julgado, pois a reclamante, que não era parte na fase de conhecimento da ação, foi incluída somente na fase de execução.



    7. A situação estabelecida no processo de origem é, portanto, a mesma daquela objeto do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, no qual proferida a ordem de suspensão nacional: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    Os Ministros deste Supremo Tribunal, em processos análogos, têm decidido pela parcial procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.232 da repercussão geral. Confiram-se as seguintes decisões:



    “Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por TIM S/A (atual denominação de TIM Participações S/A) contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo 0140500-41.2007.5.02.0083. (...) Na espécie, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo art. 513, § 5º, do CPC e responsabilizar a empresa reclamante pelos débitos trabalhistas sem que tenham participado da formação do título executivo. (...) Com efeito, entendo que o caso se enquadra na orientação acima delineada, devendo ser observada a determinação de suspensão do trâmite da execução, nos termos do despacho de sobrestamento proferido nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232). (...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 0140500-41.2007.5.02.0083, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232)” (Rcl n. 65.169, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 31.1.2024).



    “Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por TIM S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Ação Trabalhista 0182200-21.2007.5.02.0463, para garantir a observância da tese fixada na Súmula Vinculante 10. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida pela autoridade reclamada e determinar a suspensão do Processo 182200-21.2007.5.02.0463 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral” (Rcl n. 62.296, Relator o Ministro Cristiano Zanin, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 25.9.2023).



    “Trata-se de Reclamação proposta por Tim S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0139900-59.2004.5.01.0016), que não teria observado a Súmula Vinculante 10. (...) Assim, foi determinada ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja sobrestado o processo na origem, até o julgamento do Tema 1.232-RG” (Rcl n. 60.678, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 3.7.2023).



    8. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo n. 0077100-22.2005.5.02.0019 até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora